Tribunal: CARF
Processo: 10783.721468/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.721468/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.142 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2009
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS
DA PROVA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante arbitramento,
devendo ser confeccionado o ARO - Aviso de Regularização de Obras de
ofício. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação
ou sua apresentação deficiente, o que se constitui em presunção legal relativa,
cumpre ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário. Art. 33, §§ 3o e 4o, da
Lei no 8.212/91, c/c o art. 148 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721468/2011-96
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721468/2011-96

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de crédito tributário lançado contra o sujeito passivo acima identificado, no
qual são cobradas as seguintes contribuições:
• Lei 8.212/91: Art. 20; 21; 22, I, II e II e 28, III c/c Art. 4o, caput e §1o da Lei
10.666/03
• Terceiros – Lei 1.457/07, Art. 3o - FNDE, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE
2. Esclarece o Relatório Fiscal que no TIPF e no TIF 01 foi requisitada a apresentação
dos documentos referentes à mão de obra de presidiários. Não existe o registro desta na
contabilidade da empresa, conforme item 3.1.2 do relatório fiscal.
2.1. Apesar de a municipalidade ter fornecido “habite-se” para a obra Matrícula CEI
32.500.02980/74 em março de 2008, houve movimentação no centro de custos da
mesma até 05/2009.
2.3. Não apresentando a empresa a documentação referente à mão de obra utilizada e
havendo apropriação nos centros de custos após o “habite-se”, foi cancelado o ARO
(192263) emitido em 27/03/2008 (que continha as competências 12/06 a 03/08) e
emitido outro ARO (728320) em 15/03/2011, contemplando as competências até
05/2009, com os parâmetros constantes no item 3.1.6 do relatório fiscal.
2.4. Como a apresentação da contabilidade deu-se de forma deficiente, omitindo os
fatos geradores relativos à mão-de-obra de presidiários, a empresa foi autuada por
infração ao Art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei 8.212/91 c/c Arts. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social - Decreto 3.048/99, sendo cominada a penalidade de R$ 15.235,55,
na forma dos Arts. 92 e 102 da mesma Lei e Arts. 283, II, “j” e 373 do mesmo
Regulamento.
3. O total aferido como remuneração pela execução da obra importou em uma
remuneração de mão-de-obra a regularizar no montante de R$ 1.375.122,22, o que
produziu o valor originário a título de contribuições previdenciárias de R$ 316.289,61
(parte da empresa e SAT/RAT – Art. 22, I e II da Lei 8.212/91), R$ 110.013,78
(empregados – Art. 20 da Lei 8.212/91) e a título de terceiros de R$ 79.759,99.”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. NÃO APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA. OBRAS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtido mediante arbitramento, devendo ser
confeccionado o ARO - Aviso de Regularização de Obras de ofício. Ocorrendo recusa
ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua apresentação deficiente, o
que se constitui em presunção legal relativa, cumpre ao sujeito passivo o ônus da prova
em contrário. Art. 33, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.212/91, c/c o art. 148 do CTN.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721468/2011-96

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, APENADOS.
A Previdência Social é um direito subjetivo público daquele que cumpre pena. Tendo
caráter contributivo, conforme Art. 201 da Constituição de 1.9888, é imposta a
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração do detento.
PROJETO DE INTERESSE SOCIAL. CUB. INAPLICABILIDADE.
A obra realizada sob o manto da Lei 10.188/01 não se presta a ser enquadrada na
categoria de Interesse Social, restrita aos empreendimentos realizados na forma da Lei
11.124/05.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2009
SESI/SENAI. INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
A empresa construtora é enquadrada na atividade de indústria da construção civil e, por
conseguinte, está sujeita às contribuições para o SESI e SENAI. INCRA.
ABRANGÊNCIA.
O INCRA como contribuição de intervenção no domínio econômico é devido por todas
as empresas, independente do tipo de atividade. A base legal da contribuição para o
INCRA advém da Lei n.o 2.613/55 a qual estabelece obrigação para todos os
empregadores de contribuir com o adicional fixado sobre a totalidade da folha de
salários, independentemente da atividade que exerçam.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2009
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DISPENSABILIDADE
A perícia não é um direito subjetivo público absoluto. A autoridade julgadora poderá
indeferi-la quando o requerimento da mesma for meramente protelatório e as peças
processuais forem suficientes à prova dos fatos.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/03/2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Constitui infração ao artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei 8.212/91, cumulado com o art.
232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, a não apresentação (ou a apresentação deficiente) de documentos ou
livros relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721468/2011-96

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso.
05 – Após análise do recurso e da decisão recorrida, e em que pese as extensas
razões recursais entendo por adotar como razões de decidir de acordo com art. 114§12 do
RICARF a do voto recorrido, vejamos:
Do CUB Utilizado e do Padrão da Obra
7.1. Ao se compulsar o contrato celebrado entre o contribuinte e a CEF – Caixa
Econômica Federal, no aludido empreendimento, verifica-se, com meridiana clareza,
que o mesmo é regido pela Lei 10.188/01.
7.2. É de se reparar que, quando da assinatura da avença, na data de 17/11/2006, já
estava em vigor a Lei 11.124/05, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social –
FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS.
7.3. Dentre os requisitos para a construção de unidades a serem enquadradas como de
Interesse Social, é de se observar o Art. 12 da referida Lei:
(...) omissis
7.4. Não há nos autos a prova de que o Município de Linhares tenha aderido ao sistema,
como, por exemplo, apresentando o impugnante o termo de adesão, o plano habitacional
de interesse social, os relatórios de gestão etc..
7.5. Também é importante dizer que, na forma da Resolução 02 de 24/08/2006, do
Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, há outros
requisitos, também não apresentados na impugnação:
7.6. Fato que chama à atenção é que na cláusula C.4 do contrato encontra-se o seguinte:
“Os imóveis do empreendimento antes mencionado integrarão o patrimônio do Fundo
Financeiro do PAR – Programa de Arrendamento Residencial, regido pela Lei no 10.188
e serão objeto de arrendamento à população alvo definida em lei.” Logo, dúvidas não
restam que não se poderia enquadrar os imóveis, para efeito de aplicação do CUB, como
de Projeto de Interesse Social.
7.7. A Instrução Normativa SRFB 971/09 (que, para a matéria, repete a mesma redação
da IN SRP 03/2005) estabelece os seguintes parâmetros para o enquadramento do
padrão da obra em questão:
7.8. Quanto ao mês do CUB a ser utilizado, não cabe a missiva de que deveria ser mês a
mês a sua utilização, mormente porque o lançamento deu-se por aferição indireta,
utilizando-se o CUB e levando-se em conta que há norma específica para isto:
7.9. Assim sendo, seguiu o enquadramento a definição correta, conforme se vê às fls.
97, tendo-se em vista que o empreendimento não é Projeto de Interesse Social, pelos
motivos acima expostos.
7.10. Quanto ao fato de o HABITE-SE ter sido fornecido pela Municipalidade em
03/2008, tal fato é inócuo para minorar o lançamento. É, no mínimo, desarrazoada esta
invectiva, pois foi na Escrita Contábil da própria defendente que a autoridade fiscal
identificou os fatos geradores, a base de cálculo, visto que, mesmo depois da concessão
do HABITE-SE, a empresa continuou a fazer lançamentos de material empregado na
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721468/2011-96

contrapartida do ativo relacionada aos centros de custos da obra no plano de contas. Se
fosse apenas limpeza ou alguns acertos esporádicos, tais lançamentos não integrariam o
custo da obra depois do habite-se, mas sim em conta diversa afeta à manutenção da
atividade operacional.
7.11. Sobre a escrita contábil, vejamos os seguintes normativos:
Código de Processo Civil
Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos
não correspondem à verdade dos fatos.
Código Civil
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Decreto 3000/1999
Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre
a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
7.12. Então, não cabe alegar que o CUB correto a ser utilizado é o de março de 2008,
restando provado que houve lançamentos para a obra até maio de 2009, cuja
competência é a utilizada para a atribuição de valor do CUB, conforme Art. 344, §2o, I,
da IN SRFB 971/09, acima citada.
Da Utilização da Mão-de-Obra de Presidiários
7.13. Em relação ao apenado, há que se destacar que o raciocínio disparado pelo
alvejado é capaz de revogar a Lei Imperial no 3.353, de 13 de Maio de 1.888. Sim, pois
se a remuneração, que já é calculada com base no salário mínimo e, em termos líquidos
resta inferior a este, que serve para indenizar os danos causados pelo ilícito e custeia
pequenas despesas pessoais, ainda fosse desconsiderada como base de cálculo da
contribuição previdenciária, negando-lhe a previdência social, melhor seria que o
condenado fosse atirado às galés.
7.14. É justo e claro que o direito à previdência social é custeado com a contrapartida do
custeio da mesma. O caráter é contributivo, na forma do caput do Art. 201 da
Constituição Federal de 1988 e do Art. 3o, parágrafo único, da Lei 8.212/91.
7.15. Na LEP, Lei 7.210/84, encontra-se a Previdência Social e o Trabalho remunerado
como direitos indeclináveis do preso:
(...) omissis
7.16. Também na LEP encontramos a categoria de segurado obrigatório a qual não
poderá ser enquadrado o presidiário, a saber:
(...) omissis
7.17. Ora, se o recluso, segregado da sociedade, tem direito à previdência social e ao
trabalho, se a previdência tem caráter contributivo e se o apenado não pode ser segurado
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721468/2011-96

empregado, por disposição expressa da LEP, em qual categoria de segurado obrigatório
deve ser enquadrado quem trabalha e é remunerado por sua atividade? A conclusão a
que se chega é singela e óbvia, dada a interpretação sistemática de todo o arcabouço
lógico acima delineado: Segurado Contribuinte Individual. É a autêntica hermenêutica
exercida por exclusão.
7.18. As missivas acima foram expostas para deixar claro ao contribuinte que o
Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048/99, ao estabelecer esta categoria de
segurado para os apenados que exercem atividade remunerada, não causou alargamento
ilegal da base de cálculo da contribuição previdenciária ora exigida. É clara e lógica a
redação do Art. 9o, V, “o”, na redação vigente à época dos fatos geradores, verbis:
(...) omissis
7.19. Se o regime for aberto, também há o enquadramento necessário, na forma da IN
SRFB 971/09:
(...) omissis
Contribuições ao INCRA. Legalidade da Exigência.
7.20. A base legal da contribuição ao INCRA provém da Lei n.o 2.613/55, do Decreto-
Lei n.o 1.146/70, da Lei Complementar no 1.110/70 e da Lei Complementar n.o 11/71.
Em conformidade com referidas normas legais, as empresas em geral estão obrigadas ao
recolhimento do adicional de 0,2% para o INCRA, ressaltando-se que esta contribuição
sempre incidiu, desde a sua criação, sobre a folha de salários de todos os empregados, o
que obriga a empresa urbana a contribuir para o mesmo.
7.21. A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 195, caput, que a seguridade
social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei.
Portanto, a condição de empresa urbana não exime a Impugnante da contribuição ao
INCRA.
7.22. A Lei 2.613/55 criou o Serviço Social Rural (SSR), instituindo a cobrança da
contribuição incidente sobre a folha de salários das empresas, destinada à formação
profissional no âmbito rural. Com a extinção do SSR, foram criadas duas novas
entidades, quais sejam, o IBRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária) e o INDA
(Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário). Assim, nos termos do artigo 35, § 2.o,
da lei 4.863/65, o adicional que era destinado ao SSR passou para o INDA. Com o
advento do Decreto-Lei n.o 1.110/70, foi criado o INCRA e extintos o IBRA e o INDA,
sendo o referido adicional destinado ao INCRA pelo Decreto-Lei n.o 1.146/70.
7.23. Em 1971, criou-se o PRORURAL (Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural), ficando sua gestão a cargo do FUNRURAL, mediante financiamento advindo,
dentre outras, da contribuição de que trata o Decreto-lei no 1.146/70, sendo a alíquota da
mesma elevada para 2,6%, cabendo 2,4% ao FUNRURAL, pelo que 0,2% continuaram
a ser destinados ao INCRA.
7.24. Tendo em vista que o PRORURAL foi criado com o objetivo específico de
proporcionar aos rurícolas os benefícios que lhes eram pertinentes, a partir de sua
criação, o INCRA passou a ser responsável somente pelas ações ligadas à realização da
Reforma Agrária, tendo como objetivo promover a justa distribuição ou redistribuição
de terras, sendo induvidoso que a contribuição que lhe era destinada ficou totalmente
desvinculada da previdência rural ou da assistência social no âmbito rural.
7.25. Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve uniformização das
previdências urbana e rural, sendo estabelecida a equivalência e uniformidade entre os
benefícios concedidos às populações urbana e rural. Desse modo, o PRORURAL foi
extinto pela lei 7.787/89 e, por consequência, a contribuição ao FUNRURAL também
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721468/2011-96

se extinguiu, subsistindo, entretanto, a contribuição destinada ao INCRA, visto que esta,
conforme já se demonstrou, estava totalmente desvinculada do PRORURAL.
7.26. Do exposto, chega-se à conclusão de que inexiste correlação entre a contribuição
destinada ao INCRA e a devida ao FUNRURAL até a edição da lei 7.787/89, motivo
pelo qual, embora esta esteja extinta, aquela continua a subsistir. Com efeito, o
fundamento da contribuição ao INCRA é o parágrafo 4.o, do artigo 6.o, da Lei 2.613/55,
o qual estabelece obrigação para todos os empregadores de contribuir com o adicional
fixado sobre a totalidade da folha de salários, independentemente da atividade que
exerçam.
(...) omissis
7.28. A conclusão a que se chega, da análise da legislação pertinente, é a de que a
contribuição destinada ao INCRA financia atividades de profundas repercussões sociais,
que interessa ao Estado incentivar e desenvolver. Inexiste, pois, identidade com seus
fatos geradores, mas a vinculação de suas receitas aos propósitos que justificam a sua
instituição. Destarte, se tal contribuição está vinculada a atividades essencialmente
sociais, cujo beneficiário é, em última análise, a coletividade como um todo, não se
concebe que a obrigação de pagá-las pressuponha qualquer tipo de contraprestação
direta ou indireta.
7.29. Sob o aspecto de sua constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal dirimiu
todas as dúvidas ao manifestar-se no RE no 263.208-2, relatado pelo Ministro Néri da
Silveira, cujo inteiro teor repousa no DJU de 10 de maio de 2000, p. 38. Transcrevem-se
trechos da ementa:
(...) omissis
7.30. Conclui-se, portanto, pela recepção da exação em comento pela Constituição
Federal de 1988 devendo, nos moldes de sua instituição, ser paga por todos os
empregadores, independentemente da atividade exercida.
(...) omissis
Das Contribuições destinadas ao SEBRAE, SESI e SENAI
7.33. Ainda que não coubessem as alegações de inconstitucionalidade da Lei 8.029/90,
dado o disposto no Art. 26-A do Decreto 70.235/72, cabe esclarecer, por amor ao bom
debate, que a exação ao SEBRAE é devida, pois tal contribuição foi criada sob a forma
de adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o
art. 1.o do Decreto Lei n.o 2.318, de 30/12/1986, quais sejam, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -
SENAC, o Serviço Social da Indústria - SESI e o Serviço Social do Comércio - SESC”,
conforme dispõe o art. 8.o, parágrafo 3.o, da Lei n.o 8.029, de 12/04/1990, com as
alterações da Lei n.o 8.154, de 28/12/1990, in verbis:
(...)omissis
7.34. Verifica-se, assim, que a Lei n.o 8.029/90 estipula a contribuição ao SEBRAE
como um adicional às alíquotas das contribuições destinadas às entidades de que trata o
artigo 1o do Decreto-Lei n.o 2.318/86, não restando dúvida de que tal acréscimo (de
0,3%, no período apurado) deva dar-se com relação à alíquota de cada uma destas
últimas contribuições devidas pela empresa. Assim, estando a empresa sujeita ao
pagamento das contribuições destinadas ao SESI e ao SENAI, está ela, em
consequência, também obrigada ao pagamento da contribuição para o SEBRAE,
calculada mediante o acréscimo, a cada uma dessas exações, do percentual de 0,3% (três
décimos por cento), incidente sobre a remuneração de seus segurados empregados.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721468/2011-96

7.35. É de se observar, também, que a contribuição ao SEBRAE não se configura como
contribuição social de interesse de categoria, mas sim como contribuição de intervenção
no domínio econômico, não havendo necessidade, assim, de que o contribuinte seja uma
micro ou pequena empresa para obrigar-se ao seu pagamento, nem que haja qualquer
tipo de contraprestação, devendo ser paga pelas empresas em geral, à vista do princípio
da solidariedade social. Nossos tribunais têm-se manifestado nesse sentido, atestando a
constitucionalidade de sua exigência, conforme se depreende dos julgados a seguir
transcritos:
(...) omissis
7.36. Embora a Interessada também questione a sua condição de contribuinte das
exações para o SENAI e SESI, cumpre enfatizar que sua atividade é classificada como
indústria da construção civil e enquadrada na Confederação Nacional da Indústria, na
forma preconizada pelo quadro de atividades e profissões previsto no art. 577 da CLT.
Logo, trata-se de tentativa infrutífera de escapar à tributação.

Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 645
DF CARF MF
Original